Tribunal: TJPA
Processo: 0804211-40.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804211-40.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: WELLINGTON SARMENTO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que substituiu a prisão preventiva de Wellington Sarmento da Silva, acusado da prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda
que tecnicamente primário, o recorrido responde a outra ação penal por crime de mesma natureza, na qual restou condenado e onde, inclusive, teve a liberdade provisória concedida, sendo que no gozo do referido benefício foi cometido o delito objeto do presente. Reiteração delitiva que autoriza a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso ministerial conhecido e provido, para decretar a prisão preventiva do recorrido Wellington Sarmento da Silva, com fulcro no art. 312, do CPP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
ministerial, para decretar-se a prisão preventiva do recorrido Wellington Sarmento da Silva, com fulcro no art. 312, do CPP, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo no ID – 20035018, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Distrital de Icoaraci (ID – 20035009), que
substituiu a prisão preventiva de WELLINGTON SARMENTO DA SILVA, acusado da prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por medidas cautelares diversas do art. 319, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (ID – 20035023), alega que estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, haja vista que o réu é contumaz na prática delitiva, tendo cometido novo crime mesmo no gozo de 03 (três) liberdades provisórias, razão pela qual requer a reforma da
r. decisum
e, via de consequência, a decretação da segregação preventiva.

Em contrarrazões (
ID - 20035027
), a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 22263486), o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID – 22859404), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 20035007) que, no dia 08/03/2023, por volta das 15h40m, o acusado, ora recorrido, dirigiu-se até a Passagem Três Marias, Bairro Tenoné, nesta Cidade, em posse de petecas de cocaína e maconha e visando a sua comercialização.

Aduz que, ao perceber a aproximação de uma guarnição da polícia, saiu do local nervosamente, o que chamou a atenção dos policiais, que então decidiram abordá-lo, tendo encontrado com ele, dentro de um saco plástico, 09 (nove) petecas de cocaína e outras 35 (trinta e cinco) embalagens de maconha.

Por fim, a exordial menciona que o recorrido, no gozo de liberdade provisória por crime de mesma natureza, adquiriu os aludidos entorpecentes pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em seguida os fracionados, a fim de vendê-los pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), cada.

O recorrido
foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo que, antes de decidir pelo recebimento ou não da peça acusatória, o juízo de piso decidiu um pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, ocasião em que a substituiu por cautelares diversas, tendo sido interposto o presente recurso ministerial, objetivando unicamente a decretação da custódia cautelar, o que merece acolhimento, senão vejamos:

Primeiramente, insta destacar que, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a prisão constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos nos arts. 312,
caput
[1]
,
e 313
[2]
, do CPP. Sem tais pressupostos legais, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o disposto no art. 5º, inciso LVII
[3]
, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do acusado ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, para a decretação da prisão preventiva são necessários prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como ao menos uma das seguintes exigências cautelares dispostas na lei de regência: garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
), o que se verifica na hipótese. Explico.

In casu
, o
fumus comissi delicti
está demonstrado através dos documentos constantes do inquérito policial, mormente boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, depoimentos e laudo toxicológico provisório, todos constantes dos IDs – 20034986 e 20034987.

Perante a autoridade policial, o policial militar condutor MARCUS VINICIUS DA ROCHA FERREIRA, relatou que, estava em ronda pela Rua Três Marias, quando avistou o recorrido, o qual, ao se deparar com a viatura, ficou nervoso e tentou sair do local. Disse, ainda, que, procederam uma revista pessoal no mesmo, encontrando em um saco plástico nove embalagens pequenas de cocaína e trinta e cinco embalagens pequenas de maconha.

Perante a autoridade policial, o recorrido declarou que comprou os entorpecentes apreendidos de um desconhecido por quinhentos reais e que cada peteca seria vendida por dez reais. Disse, ainda, que já foi preso três vezes por tráfico de drogas e que estava “assinando” na justiça.

Já
o
periculum libertatis
se pauta pela garantia da ordem pública.

Isto porque, ainda que o recorrido seja tecnicamente primário, uma vez que não possui sentença penal condenatória transitada em julgado, ele
responde a outro processo por crime de mesma natureza (autos nº 0801314-73.2022.8.14.0401)
, no qual, inclusive, foi
condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

Insta anotar que, na aludida ação penal, foi concedida ao recorrido a liberdade provisória, sendo que no gozo do benefício foi cometido o delito objeto do presente, evidenciando a reiteração delitiva do recorrido e a necessidade da medida extrema, já que insiste na prática da traficância.

Com efeito, não há como concluir nada além do fato de que deixar o recorrido em liberdade culminará mais uma vez em seu retorno as atividades criminosas, como assim o fizera, daí porque
é

imperiosa a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública
, como, aliás, decidiu o juízo plantonista, ao receber a comunicação da prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva (ID – 20034972), obviamente antes da decisão recorrida.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TRÁFICO DE DROGAS – Decretação da custódia cautelar - Necessidade
– Delito gravíssimo, com pena máxima abstrata superior a 04 anos, e cujas circunstâncias do caso concreto autorizam a prisão cautelar, com espeque no art. 312 do Código de Processo Penal –
Garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Codex – Conduta, em tese, habitual, sendo que o recorrido responde a outros três processos em razão da prática do mesmo crime
- Recurso ministerial provido.”
(TJ/SP, 0012283-67.2024.8.26.0405, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Edison Brandão, j. 24/01/2025) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ACOLHIMENTO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP - RECURSO PROVIDO.

À luz do artigo 313 do Código de Processo Penal,
mostra-se necessária a decretação da prisão preventiva quando verificados os pressupostos do artigo 312 do mesmo diploma legal
.”
(TJ/MT, 1026204-81.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 06/02/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para decretar a prisão preventiva do recorrido Wellington Sarmento da Silva, com fulcro no art. 312, do CPP.

Expeça-se mandado de prisão.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]

Art. 313
. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I
- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II
- se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III
- se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Parágrafo único
. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

[3]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 25/02/2025